Tribunal: TJDFT
Processo: 0721469-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAESB. QUESTIONAMENTO DE DETERMINADAS COBRANÇAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Considerando a discrepância entre o consumo médio da parte autora e a conta do mês de outubro de 2023, salto de uma média de tarifa de R$ 274,85 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) para R$ 3.159,62 (três mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos), revela-se plausível a discussão que compõe a lide nos autos da ação original, bem como se verifica a probabilidade do direito vindicado, sobretudo, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.
3. Ainda que possa ser provado o contrário no curso processual, os elementos que acompanham a inicial justificam o acolhimento da liminar para que não se permita a cobrança da referida conta e tampouco a inscrição o nome do autor/agravante nos órgãos de proteção ao crédito no curso do processo ou até nova decisão.
4. Preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida assecuratória pleiteada pelo ora agravante, a reforma da r. decisão agravada é a medida que se mostra devida.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.